Tribunal: STF
Processo: RE 385639
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIA E SERVIÇOS - ICMS. COMPENSAÇÃO. ENTRADA DE BENS
DESTINADOS A CONSUMO OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO DO
ESTABELECIMENTO. INOVAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECEDENTE.
A parte
 agravante limita-se a suscitar ausência de manifestação sobre a
norma do art. 219 da Magna Carta, na decisão agravada.  No entanto,
esse argumento, por não haver sido suscitado nas razões do apelo
extremo nem objeto de discussão perante a Corte de origem, constitui
 inovação insuscetível de ser apreciada nesta oportunidade.
Precedente: AI 493.214-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Agravo
regimental a que se nega provimento.